Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PERÍCIA JUDICIAL. TAXA DE JUROS. EXPECTATIVA DE VIDA. APORTE FINANCEIRO. ALEA ORDINÁRIA CONTRATUAL. RISCO PRODUTO OFERTADO. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO POR MAIS DE 20 ANOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)
2. Mudanças impostas pelo órgão regulador, aporte, alteração de taxas de juros, aumento da expectativa de vida e provisões de insuficiência dizem respeito ao próprio produto ofertado ao consumidor, plano de previdência privada, configurando álea ordinária contratual.
3. As bases contratuais para o plano foram estabelecidas pela própria entidade que disponibilizou o produto a longo prazo, sendo certo que a minimização dos riscos relativos a oscilações não pode ser transferida ao consumidor.
4. A revisão contratual, após 22 anos de contribuição do participante, próximo ao período de concessão do benefício, importa em onerosidade excessiva, viola a boa-fé objetiva e o princípio da proteção da confiança.
5. A existência de desequilíbrio contratual constatada pelo perito judicial, oriunda de álea ordinária contratual, não pode ser repassada ao consumidor, porquanto se referem ao próprio produto ofertado. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.